Tribunal: STF
Processo: ARE 1576171
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTAS MUNICIPAIS POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENOS. PODER DE POLÍCIA. REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Recurso Inominado. Município de Presidente Prudente. Ação anulatória de débito fiscal. Multas por falta de limpeza de terrenos de propriedade da autora. Notificações pelo Diário Oficial. Limpeza realizada. Ausência de prova de vistoria posterior realizada pela Municipalidade. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 10).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. VI do art. 23, o inc. I do art. 30, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 225 da Constituição da República. 

Argumentou que “não houve adequada prestação jurisdicional, pois o acórdão prolatado pelo Colegiado às fls. 110-113 violou frontalmente o devido processo legal, na medida em que fora admitido recurso inadequado (erro grosseiro), não houve a apreciação de toda matéria defensiva capaz de infirmar a conclusão do julgado, tampouco foi considerado o conjunto probatório constante dos autos” (fl. 10, e-doc. 12).

Defendeu que “o Juízo de segundo grau desconsiderou o teor da legislação municipal que rege o procedimento de vistoria e aplicação de penalidade atinente à conservação dos imóveis localizados no Município de Presidente Prudente” (fl. 11, e-doc. 12).

Afirmou que “a decisão que determinou a anulação dos atos, sem a devida fundamentação, afronta a normatividade constitucional invocada, tolhendo a competência do Ente Público na medida em que desconsidera a legislação por ele editada [Lei Complementar municipal n. 281/2023] e impede o regular exercício de seu poder de polícia na consecução do interesse dos cidadãos prudentinos” (fl. 15, e-doc. 12)

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a análise proposta no recurso extraordinário cinge-se à interpretação dos dispositivos constitucionais contrariados, o que definitivamente não demanda a reapreciação fático-probatória (reexame de provas), apenas a adequada aplicação das normas” (fl. 7, e-doc. 19). 

Salienta que “a controvérsia não tem como enfoque afronta a legislação infraconstitucional e/ou local, ao revés, questiona-se, em síntese, o desrespeito ao devido processo constitucional, com as garantias a ele inerentes, e a inapropriada limitação da competência constitucional do Município pelo Poder Judiciário” (fl. 7, e-doc. 19).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7.  A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com a fundamentação a seguir:
“É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
Ademais, concluir de forma diversa do que já decidido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local. 
Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento de recurso extraordinário.
Incidem na espécie as Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal” (fl. 1, e-doc. 17).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz Relator afirmou:
“A municipalidade lavrou os autos de infração nº 167/2023 e nº 829/2024, depois de realizadas as vistorias de constatação de infração por falta de ‘limpeza de terreno’ nos indicados imóveis (fls. 67/72), com base na Lei Complementar Municipal 281/2023, bem como as respectivas notificações de ‘Cobrança de Imposição de Multa’ pelo Diário Oficial (fls. 52/66), sem qualquer prova de retorno aos locais para averiguação de regularização da situação pela proprietária.
Assim, considerando que a autora comprovou o atendimento da ordem, supostamente nos prazos determinados, restando certo de que a prova carreada pela demandante se sobrepôs à do demandado, munido de acervo parcial, a procedência é medida imperativa” (fl. 1, e-doc. 17).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias antecedentes sobre a ausência dos requisitos necessários para a cobrança da multa pelo Município agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 281/2023). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE. TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. PUBLICIDADE EM TRANSPORTE COLETIVO. PODER DE POLÍCIA CONEXO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS E POSTURAS MUNICIPAIS, AINDA QUE ENVOLVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TITULARIDADE DE OUTROS ENTES FEDERATIVOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.522.988-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria discutida envolvia a interpretação de legislação infraconstitucional e local, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar se o recurso extraordinário é cabível diante da necessidade de interpretação de legislação local e reexame de provas. III. Razões de decidir 3. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo ao qual se nega provimento. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais” (RE n. 1.540.840-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

Em controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Flávio Dino aplicou os óbices jurídicos da incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:
“Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar nº 281/2023, alterada pela Lei Complementar nº 288/2024), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (ARE n. 1.571.102/SP, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.10.2025).

8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REVISÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.558.830-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Poder de Polícia. Município de Itaguaí/RJ. Instalação de divisórias ou painéis para separar o atendimento dos caixas da fila de espera. Aplicação da multa prevista na Lei nº 2.802/2009. Matéria infraconstitucional. Súmula 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).
 
9. Em relação à alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, ausente a demonstração de repercussão geral. 

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora